Tribunal: TJMT
Processo: 1000607-52.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000607-52.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CELSO LEITE GARCIA - CPF: 113.284.058-93 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - COLNIZA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– DECRETADA A
INDISPONIBILIDADE DE BENS
–
IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – DEVER DE CONVOCAR CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO
– SANÇÃO AFASTADA –
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO

- RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 7º, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa, a indisponibilidade de bens deve recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano.

2. Não evidenciado o prejuízo ao erário, de rigor a reforma da decisão agravada que decretou a indisponibilidade de bens
.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Celso Leite Garcia, em virtude da decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Colniza que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 4522-39.2018.811.0105 (código 93338 - Inquérito Civil n. 000277-054/201), movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinou a indisponibilidade dos seus bens.

A ação de base foi proposta em razão da suposta violação da regra constitucional do concurso público, bem como do possível descumprimento da decisão judicial proferida nos autos n. 2877-47.2016.811.0105 (Código 75735), que determinou ao Agravante, na condição de Prefeito Municipal da cidade de Colniza, que se abstivesse de realizar novas contratações temporárias, promovesse a rescisão dos contratos já estabelecidos e convocasse os candidatos aprovados em concurso, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformado, o Recorrente defende a necessidade da reforma da decisão hostilizada, ao fundamento de que cumprira todas as determinações que lhe foram impostas na citada decisão judicial, prolatada em processo diverso da ação de base deste Agravo, e que, portanto, inconsistentes as acusações do
Parquet
, que, segundo ele, induziram o Juízo de Primeira Instância a grave equívoco, culminando no bloqueio de todos os seus bens, direitos e valores.

Pontua que a ação originária decorreu da denúncia de dois candidatos aprovados em concurso, que, além de vários outros, já foram nomeados, bem como que fora, inclusive, realizado estudo sobre a viabilidade da realização de novo concurso público.

Assevera que aquela municipalidade, nos tempos recentes, vem passando por extrema dificuldade financeira, bem como que houve o falecimento do Prefeito eleito à época dos fatos apurados no Inquérito Administrativo que embasou a Ação Civil Pública em questão, de modo que ele, enquanto sucessor daquele falecido Ordenador de Despesa, vem envidando esforços para ajustar a administração municipal às exigências que lhe são impostas.

Com essas considerações, afirma a presença dos requisitos autorizadores da concessão do seu pedido liminar recursal, de modo que pugna pela imediata suspensão dos efeitos da decisão invectivada.

O pedido suspensivo foi deferido (Id. 6223527).

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 6309979).

O Agravante se manifestou informando que o Ministério Público apresentou a promoção de arquivamento dos autos 2877-47.2016.8.11.0105, pois entendeu pela atipicidade da conduta do Agravante no exercício das atribuições de Prefeito do Município de Colniza – MT. Assim, reitera o pedido de provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida no presente recurso, revogando o decreto de indisponibilidade de bens do Agravante (Id. 8574996 e 8574993).

A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do agravo (Id. 90885498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, visando reforma da decisão que determinou a indisponibilidade de bens em nome do Agravante.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece provimento.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso promoveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em face do Agravante, sustentando, em síntese, que instaurou um Inquérito Civil para apurar notícia de improbidade administrativa praticada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, consistente na contratação irregular de servidores temporários, de forma reiterada e com desobediência à decisão judicial e sem a observância do requisito constitucional da existência de necessidade temporária de excepcional interesse público.

O Ministério Público assevera que resta clarividente a prática de atos de improbidade administrativa que acarretam violação aos princípios norteadores da administração pública, em especial moralidade, eficiência, legalidade e impessoalidade, eis que o réu violou a regra constitucional do concurso público, bem como a decisão judicial proferida nos autos nº 2877-47.2016.811.0105.

Na espécie, pleiteou pela decretação da indisponibilidade de bens em nome do demandado, no valor de R$ 718.000,00 (setecentos e dezoito mil reais).

Sobreveio a decisão que deferiu o pedido de liminar, nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 16 da Lei 8.429/92, inaudita altera pars, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR PARA DECRETAR A INDISPONIBILIDADE DOS BENS do réu, nos contornos pugnado na petição inicial. Ainda, para o cumprimento da presente decisão, DETERMINO:

1. OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis de Colniza-MT, COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO PARA DAR CIÊNCIA E CUMPRIMENTO, para proceder à averbação da mesma em eventuais bens ali registrados comunicando este juízo se houver bens;

2. OFICIE-SE aos Cartórios de Notas e Títulos e Documentos de Colniza-MT, COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, solicitando que informem se ali possui alguma procuração ou substabelecimento outorgado pelo réu deste processo;

3. BLOQUEIO de aplicações financeiras e veículos automotores, via BACEN-JUD e RENAJUD;

4. OFICIE-SE à Junta Comercial de Mato Grosso (JUCEMAT) determinando que se abstenha de registrar qualquer ato que implique em transferência de participação em empresas por parte do ora requerido.

4. Publique-se no Diário Oficial eletrônico e em jornal de circulação local o teor da presente decisão para se evitar alegação de aquisições de boa-fé.

5. Após, cumpridos os itens acima, NOTIFIQUE-SE o réu para oferecer manifestação por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, que poderá ser instruída com documentos e justificações (art. 17, § 7º da Lei 8.429/92). Conste no mandado que a manifestação dos requeridos não exclui a possibilidade de futura contestação após eventual futura citação nos termos do art. 17, § 9º da mesma lei.

6. INTIMEM-SE o Ministério Público e Órgão responsável pela representação processual da Prefeitura de Colniza-MT.

7. Na forma do art. 40 do CPP, OFICIE-SE ao Procurador-Geral de Justiça, instruindo a missiva com cópia da presente ação, inclusive desta decisão, para fins de ciência, e, desde que vislumbre a presença de justa causa, promova eventual ação penal para apuração de crime de desobediência por parte do Alcaide Municipal.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Pois bem.

Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

(...)

Art. 12.

Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações
, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
ressarcimento integral do dano
, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;”
(Grifei)

A indisponibilidade de bens visa assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê como consequência da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.

De acordo com a jurisprudência assente na Colenda Corte Superior, desnecessário se mostra para a concessão da medida que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos à parte.

Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado da robustez necessária apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, deve ser demonstrado fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo.

Oportuno notar que é pacífico, no STJ, o entendimento segundo o qual a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa, de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário.

No caso em análise, examinando a documentação trazida aos autos, verifica-se que não restou comprovado, sequer quantificado o dano causado ao erário público com os atos praticados pelo Agravante.

Desta feita, como bem pontuou o i.
. prolator da decisão interlocutória,

“se dessume dos autos que, ao longo da administração do Agravante, foram por ele publicados dez editais de convocação de candidatos aprovados no certame realizado pelo Município de Colniza, no ano de 2017 (fls. 964/1.030). Extraem-se do caderno processual, outrossim, documentos demonstrando: as demissões de contratados temporários, no período compreendido entre 07/06/2018 e 21/12/2018 (fls. 1.031/1.041); a determinação pelo estudo da viabilidade da realização de novo concurso (fl. 1.043); a lista de afastamentos temporários, que impossibilitam o suprimento mediante nomeação efetiva e, pois, demandam e justificam contratações temporárias (fls. 1.044/1.075).”

Assim, não restou demonstrada a prática de ato de improbidade causador de dano ao erário e capaz de ensejar a indisponibilidade de bens do Agravante.

No que tange à aplicação das sanções previstas na legislação específica, especialmente no que se refere à indisponibilidade de bens, cumpre esclarecer que, as penas devem ser fixadas de acordo com a extensão do dano causado.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – GESTÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS – ALEGAÇAO DE INVESTIMENTOS LESIVOS AO ERÁRIO -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE – AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.
Para o deferimento da decretação da medida de indisponibilidade dos bens do demandado em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, devem estar presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. O entendimento do colendo STJ é no sentido de que para o provimento cautelar para indisponibilidade de bens de que trata o art. 7º, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, são exigidos fortes indícios de responsabilidade do agente na consecução do ato ímprobo.
(N.U 1008112-31.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Ademais, de acordo com o documento carreado aos autos (Id. 8574993), o onde o Ministério Público de Mato Grosso apresentou promoção de arquivamento nos autos n. 2877-47.2016.811.0105, pois entendeu pela atipicidade da conduta do ora Agravante, Celso Leite Garcia, no exercício das atribuições de Prefeito do Município de Colniza/MT.

Assim, reconhecendo o Agravado a inexistência de ato ímprobo praticado pelo Agravante, enquanto prefeito do município de Colniza, não há que se falar em dano ao erário, inviabilizando o pedido de indisponibilidade de bens.

Posto isso, não deve prevalecer o decreto de indisponibilidade de bens, uma vez que, a princípio, não se observa eventual prejuízo ao erário.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto
, reformando a decisão no ponto que determinou a indisponibilidade de bens do Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021